Tribunal: TJMT
Processo: 1027545-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027545-74.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (REQUERENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DANIEL AQUINO DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO TRÂNSITO EM JULGADO
. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE RECORRER PELO RÉU. NÃO PROCESSAMENTO DO RECURSO. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REVISÃO

PROCEDENTE
.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória transitada em julgado que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa no processo originário, em razão do não processamento do recurso de apelação interposto pessoalmente pelo réu, sob o fundamento de que a ausência de interposição formal pelo advogado constituído equivaleria à desistência do recurso e se, em consequência da eventual desconstituição do trânsito em julgado, estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir:

1.

O direito ao duplo grau de jurisdição é garantia constitucional implícita, decorrente do devido processo legal e da ampla defesa, sendo também previsto expressamente no art. 8o, item 2, alínea "h", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

2.

O artigo 577 do Código de Processo Penal estabelece legitimidade concorrente para interposição de recurso, podendo ser exercida pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

3.

A manifestação inequívoca do réu quanto ao desejo de recorrer, devidamente registrada nos autos, constitui interposição válida de recurso, independentemente da atuação posterior da defesa técnica.

4.

A decisão que deixa de processar recurso tempestivamente interposto pelo réu, sob o fundamento de que a defesa técnica não o ratificou, viola o direito ao duplo grau de jurisdição e configura cerceamento de defesa.

5.

Não há conflito de vontades entre o réu e seu defensor quando este simplesmente não interpõe recurso já manifestado pelo acusado, situação distinta daquela em que o defensor expressamente desiste do recurso interposto pelo réu.

6.

A nulidade decorrente do cerceamento do direito ao recurso é absoluta, por violar garantia constitucional, e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em sede de revisão criminal.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal
procedente
.

1.

A manifestação inequívoca do réu quanto ao desejo de recorrer, devidamente registrada nos autos, constitui interposição válida de recurso, nos termos do art. 577 do CPP, sendo nula a decisão que deixa de processá-lo sob o fundamento de que a defesa técnica não o ratificou.

2.

Desconstituído o trânsito em julgado da sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LIV e LV, da CF/88; art. 8o, item 2, alínea "h", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; arts. 577, 600 e 621, I, do CPP; art. 109, III, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Paulo Winter Farias Paelo,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal no 0002398-19.2009.8.11.0002, já transitada em julgado, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Consta da inicial, que o revisionando foi denunciado e processado perante a Comarca de Várzea Grande por ter incorrido, em tese, na prática do crime capitulado no artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal, tendo sido prolatada sentença penal condenatória em 08 de outubro de 2009, que lhe impôs a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Alega o revisionando que, em 09 de abril de 2010, foi certificado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Contudo, em 19 de novembro de 2010, foi certificado nos autos que, por ocasião da sua intimação pessoal da sentença penal condenatória, o revisionando havia manifestado seu interesse em recorrer, tendo o feito dentro do prazo legal para tanto.

Sustenta que, não obstante a certidão da secretaria informando que o revisionando havia interposto recurso contra a sentença, o Juízo não o recebeu, afirmando que a falta de interposição por parte do advogado constituído representaria desistência do recurso interposto pelo réu.

Argumenta que, embora o artigo 577 do Código de Processo Penal preveja a legitimidade concorrente para a interposição do recurso, no caso concreto, o Juízo condicionou o seu processamento à interposição concomitante da apelação, prejudicando o acusado pelo fato da defesa constituída não ter interposto o recurso de apelação contra a sentença penal condenatória.

Assevera que, interposto o recurso pelo acusado intimado pessoalmente da sentença penal condenatória, à defesa técnica constituída apenas se reserva a futura apresentação das razões de apelação, na forma do artigo 600 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em conflito entre o interesse recursal do revisionando e a postura adotada pelo defensor.

Requer, liminarmente, que seja determinado ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo do Processo 0009678-86.2007.8.11.0042, que suspenda o cumprimento da sentença prolatada na Ação Penal n. 0002398-19.2009.8.11.0002, elaborando novo cálculo de pena com a desconsideração da condenação objeto da presente revisão.

No mérito, pugna pela desconstituição do trânsito em julgado da sentença, declarando-se, desde já, a prescrição da pretensão punitiva de ofício, considerando que, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público em 26/10/2009 e, sendo de 08 (oito) anos a pena de reclusão, na forma do artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição ocorreria em 12 (doze) anos, já tendo transcorrido mais de 15 (quinze) anos desde a data da publicação da sentença (id. 307239366).

Juntou documentos, dentre eles a sentença condenatória (id. 307239370) e a certidão de trânsito em julgado (id. 307239371).

Em despacho, determinou-se a intimação do patrono do revisionando para que emendasse a inicial e colacionasse as cópias integrais da ação penal de origem, imprescindíveis para o conhecimento e processamento da ação revisional, sob pena de extinção do feito sem exame do mérito.

A inicial foi emendada (id. 308409851), anexando documentação de id. 308409855.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (id. 310247873), manifestou-se pela improcedência da ação revisional, argumentando que a defesa não arguiu a nulidade em momento algum, somente vindo a sustentá-la em sede de revisão criminal há mais de uma década após o trânsito em julgado da ação penal, de forma que a matéria foi atingida pela preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, sustentou que o artigo 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio
"pas de nullité sans grief"
, não tendo a defesa logrado êxito em apontar qualquer prejuízo suportado pelo recorrente, até porque, se a suposta nulidade tivesse acarretado efetivamente prejuízo ao requerente, este não teria aguardado 14 (quatorze) anos para questionar em juízo a propalada mácula processual, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Roubo majorado – Busca-se a desconstituição do trânsito em julgado da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa no processo que resultou na condenação do requerente, haja vista que, embora tenha manifestado tempestivamente o desejo de recorrer da sentença condenatória, o recurso não foi processado pelo juízo de origem. Isso ocorreu porque o juiz entendeu que a ausência de interposição formal pelo advogado constituído equivaleria à desistência do recurso, ignorando que o próprio revisionando já havia interposto a apelação pessoalmente - Com espeque no tempo decorrido desde a condenação, aliado ao indevido trânsito em julgado, requer a declaração da extinção da punibilidade por prescrição, conforme o art. 109, inc. III, do CP –
Improcedência
– In casu, passados mais de 14 (quatorze) anos do trânsito em julgado (09/04/2010), o revisionando suscita a desconstituição do trânsito em julgado da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa no processo que resultou em sua condenação, bem como a declaração da extinção da punibilidade por prescrição, conforme o art. 109, inc. III, do CP - Na hipótese, a Defesa não arguiu a nulidade em momento algum, somente vindo a sustentá-la em sede de revisão criminal há mais de uma década após trânsito em julgado da ação penal, de forma que a matéria foi atingida pela preclusão, nos termos do art. 571, inc. II, do CPP – Ademais, como é cediço, o art. 563 do CPP consagra, em termos de processo penal, o princípio "pas de nullité sans grief", isto é, nenhuma nulidade pode ser declarada, se não houver prejuízo, não tendo a defesa logrado êxito em apontar qualquer prejuízo suportado pelo recorrente, até por que, se a suposta nulidade tivesse acarretado efetivamente prejuízo ao requerente, este não teria aguardado 14 (quatorze) anos para questionar em juízo a propalada mácula processual. O que se observa, portanto, é uma vã tentativa de desconstituir o trânsito em julgado da condenação com o único propósito de fulminar a pretensão punitiva pela via da prescrição –
Pela improcedência da ação revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Paulo Winter Farias Paelo,
objetivando desconstituir a sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal no 0002398-19.2009.8.11.0002, já transitada em julgado, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Em resumo, o revisionando objetiva a desconstituição do trânsito em julgado da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa no processo que resultou em sua condenação, haja vista que, embora tenha manifestado tempestivamente o desejo de recorrer da sentença condenatória, o recurso não foi processado pelo juízo de origem. Isto ocorreu porque o juiz entendeu que a ausência de interposição formal pelo advogado constituído equivaleria à desistência do recurso, ignorando que o próprio revisionando já havia interposto a apelação pessoalmente. Com esteio no tempo decorrido desde a condenação, requer, ainda, a declaração da extinção da punibilidade por prescrição, conforme o artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Preliminarmente, constatam-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 307239371, transitou em julgado a sentença para o Ministério Público em 26 de outubro de 2009, para a adefesa em 03 de novembro de 2009 e para o acusado em 26 de março de 2010.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal.

Sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, consubstanciado na não processamento do recurso de apelação por ele interposto pessoalmente, sob o fundamento de que a ausência de interposição formal pelo advogado constituído equivaleria à desistência do recurso.

Passo à análise da questão.

O cerne da controvérsia está em torno da validade do trânsito em julgado certificado nos autos da ação penal originária, diante da manifestação expressa do revisionando, quando de sua intimação pessoal, no sentido de recorrer da sentença condenatória.

Emerge que a ação penal condenatória n. 0002398-19.2009.8.11.0002 (Código 221658), foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, com a sentença prolatada em 09 de outubro de 2009.

Consta ainda dos autos a Certidão, expedida em 03 de março de 2010:

“CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao que determina o disposto no Provimento no 52/2007-CGJ, bem como o item 7.12.4., seção 12, Capitulo 7 da CNGC,

entrei em contato com a Comarca de Água Boa/MT, quanto fui informada pela Servidora Amanda da 1a Vara Criminal, que a CP enviada aquele Juízo foi devidamente

cumprida

SEM ÊXITO na Intimação do Acusado, tendo em vista o mesmo não se encontrar no Presídio de Água Boa/MT.
Certifico ainda que efetuei buscas junto aos Presídios de Cuiabá/MT e Várzea Grande

onde localizei o Acusado PAULO

WINTER

FARIAS PAELO recolhido na Penitenciária Central do Estado (Pascoal Ramos), com o nome de

JOSIMAR CORRÊA

PAELO, segundo informações da Agente do Setor Penal
Sra. Silvia. Informo que estes autos serão encaminhados ao cumprimento para expedição do Mandado de Intimação da Sentença ao ACUSADO.”
(ID. 308409855, P. 9)

Após, consta dos autos que o revisionando foi intimado da sentença condenatória, em 20 de março de 2010, manifestando o desejo de recorrer de próprio punho (id. 308409855, p. 17/18).

Inclusive certificado pelo oficial de Justiça:

“CERTIFICO que, em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO a mando do MM. Juiz da SEGUNDA VARA CRIMINAL desta Comarca de Várzea grande, Estado de Mato Grosso, extraído dos autos no 2009/36, especificado cima que dirigi no dia 20-03-2010 na Penitenciária Central de Cuiabá-MT e
INTIMEI O RÉU O SENHOR PAULO WINTER FARIAS PAELO OU JOSIMAR CORREA PAELO
, procedi a leitura do mandado, dei-lhe a contrafé e seu ciente no verso do mandado escrevendo:
Paulo Winter Farias Paelo CERTIFICO AINDA QUE O
RÉU DISSE E ESCREVEU QUE QUER RECORRER DA SENTENÇA
. O referido é verdade e dou fé. Várzea Grande, 20 de MARÇO DE 2010.

ELIEZER CORREA DE ARRUDA SOARES

Oficial de Justiça”
(id. 308409855, p. 19).

Posteriormente, em 09

de abril de 2010, certificado o trânsito em julgado:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 194/204 transitou em julgado, para o MP em 26/10/2009, para a Defesa em 03/11/2009 e para o Acusado em 26/03/2010, sem interposição de recurso.

Várzea Grande - MT, 9 de abril de 2010.

Celina Dulce Gonçalves

Analista Judiciária
(id. 308409855, p. 23)

Entretanto, em seguida, em 18 de novembro de 2010, foi certificado que o revisionando manifestou o interesse em recorrenr da sentença condenatória,
in verbis
:

“CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que o Advogado da Defesa foi intimado da Sentença via Edital as fls. 207, sem manifestar o interesse de Recorrer da Sentença, o

Réu PAULO WINTER FARIAS PAELO

foi intimado da Sentença via CP

as fls. 217/218 (sem êxito);
mediante informação de que o Réu estava recolhido

na PCE foi expedido

Mandado de Intimação da Sentença as fls. 219/220,

onde as fls. 219v

e
também certificado as fls. 220 o interesse do Réu em RECORRER da Sentença
.

Ocorre que quando

da expedição da Certidão de Trânsito fls. 224 não foi observado a informação de fls. 219v/220 (interesse do Réu em Recorrer),

sendo o nome do Réu lançado no Rol dos Culpados e expedida a Guia de Execução na data de 09/04/2010 e encaminhada ao Distribuidor. Tendo em vista a ocorrência da Greve dos Servidores do TJ/MT, a referida Guia

de Execução foi distribuída a 5a VEP desta Comarca na data de 15/10/2010 e registrada em 27/10/2010..
Certifico ainda que o equívoco foi

percebido quando

a Guia de Execução já havia sido distribuída e registrada,

sendo posto um carimbo de PROVISÓRIA na mesma
.
CERTIFICO AINDA que o

desejo do

RÉU PAULO WINTER FARIAS PAELO

recorrer da Sentença foi TEMPESTIVO conforme fls. 219/220
.”
(id. 308409855, p. 28).

A autoridade judicial, em 30 de novembro de 2010, não conheceu do recurso defensivo, nos seguintes termos:

“MUTIRÃO CARCERÁRIO

1.

Trata-se de ação penal interposta pelo representante do Ministério Público, Doutor José Norberto de Medeiros Junior, contra JOSEMAR FERREIRA PAELO, devidamente qualificado, sendo-lhe atribuída a prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes contra Daniel Aquino da conceição. Os fatos ocorreram no dia 4 de fevereiro de 2010, por volta das treze horas, na Avenida da FEB, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT.

2.

O acusado foi preso em flagrante delito, onde o condutor após a comunicação de que populares haviam detido pela participação no roubo “saidinha de banco” contra a vitima e que foi encontrado em sua cueca (zorba) a importância de R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais).

3.

A denúncia foi oferecida em 26/2/09 e recebida aos 9/3/09 (p. 56), tendo sido expedidos mandados de citação ao acusado, ao que o acusado Edson não foi encontrado para citação pessoal no Centro de Ressocialização de Várzea Grande (p. 59/60 – 20.3.2009), razão pela qual foi expedido carta precatória ao Juízo de Água Boa – MT (p. 62), onde foi certificado que na verdade o acusado se chama PAULO WITER FARIAS PAELO, primo dele (p.63).

4.

Destarte, os autos tiveram trâmite normal contra o acusado, sendo proferida sentença condenando-o a pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado (p.194/204), da qual não o permitiu apelar em liberdade.

5.

Em conformidade com o ofício circular no 91/2010/CGJ, o qual informa a realização do “Mutirão Carcerário” do Conselho Nacional de Justiça neste Estado, determinei a conclusão dos autos para que fosse reavaliado o decreto constritivo ou em caso de presos definitivo a sua remessa a coordenação do Mutirão.

6.

Noto que conforme a certidão da Senhora Gestora (p. 228), por um lapso expediu-se a guia definitiva de cumprimento de pena e certificou-se o trânsito em julgado sem observar que o réu ao ser intimado da sentença manifestou o desejo de recorrer.

7.

Assim, embora seu subjetivismo e inconformismo com a decisium, a defesa técnica possui acurado valor jurídico para dizer se pretende recorrer ou não, mesmo tendo o réu o direito subjetivo de recorrer, porém é polêmica a questão sobre qual vontade prevalece nesse momento
.

8.

Tão somente para ilustrar há três correntes (posições) sobre a matéria, a Primeira, de que "prevalece à vontade de recorrer do réu", em analogia ao adágio "quem pode o mais, pode o menos", bem como por ser o réu detentor do direito de recorrer e não da defesa; a Segunda menciona que "prevalece à vontade de recorrer do defensor", com fundamento no conhecimento técnico, sendo o réu leigo não possui condições suficientes para renunciar ou desistir do recurso e ainda por ser a titularidade de recorrer não exclusiva do réu, mas concorrente com o causídico em atenção ao disposto no artigo 577 do Código de Processo Penal; e por fim, a Terceira posição, para qual "prevalece a vontade de quem quer recorrer", consubstanciada no Principio da Ampla Defesa, não importando quem pertence à titularidade, mas a vontade de interpor recurso, entre os adeptos está Fernando Capez, que diz: "se o Réu estiver solto, deverá prevalecer sempre a vontade de quem quer recorrer", não importando se for o réu ou o defensor.

9.

Mister se faz trazer a baila que a posição dominante do Superior Tribunal de Justiça é de que prevalece a vontade de recorrer do defensor, conforme os seguintes julgados:

"ROUBO QUALIFICADO – TENTATIVA – RENÚNCIA AO DIREITO DE APELAR – DEFESA TÉCNICA – PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ESTADO DE NECESSIDADE – INOCORRÊNCIA – ROUBO QUALIFICADO – APELAÇÃO CONTRA A VONTADE DO RÉU – PREVALÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – ESTADO DE NECESSIDADE – ÔNUS DA PROVA – PENA – TENTATIVA – REGIME – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pacificou no sentido de que existindo conflito entre a vontade do Réu e a do Defensor com relação à conveniência do apelo, deve prevalecer a da Defesa técnica com base no Princípio constitucional da Ampla Defesa. Na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é de quem alega, não bastando para excluir a ilicitude da conduta a simples alegação do agente de que atuará em aparente desconformidade com o Direito para se livrar de situação de perigo em que se encontrava e que não fora por ele provocada. Reconhecida a forma tentada, o iter criminis percorrido, em sua razão inversa, deve ser observado quando da apelação. Assim, correta se apresentando a diminuição pela tentativa no percentual mínimo previsto na norma de extensão respectiva, eis que o delito ficou bem próximo da consumação. O fato do acusado ser primário e de bons antecedentes, por si só, não obriga o Juiz a fixar regime diverso do fechado, sendo indispensável, porém, a respectiva motivação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente. Recurso defensivo improvido". (5)

"PROCESSO PENAL. ROUBO. APELAÇÃO DESISTÊNCIA DO RÉU. INTERPOSIÇÃO PELO DEFENSOR. POSSIBILIDADE. O recurso interposto pelo Defensor Público deve ser conhecido e julgado, ainda que o Réu tenha manifestado sua desistência. "Existindo conflito entre a vontade do Réu e a do seu Defensor quanto à interposição de recurso, prevalece a manifestação técnica do Defensor, porquanto tem este melhores possibilidades de avaliar as condições de êxito da impugnação" Precedentes. Ordem concedida, para determinar à Corte ordinária que receba a apelação e a julgue como entender de direito".

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONFLITO DE VONTADES. RÉU QUE RENUNCIA AO SEU DIREITO DE RECORRER X DEFENSOR QUE INTERPÕE APELAÇÃO. PREVALÊNCIA DA VONTADE TÉCNICA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em homenagem ao Princípio da Ampla Defesa, deve prevalecer a vontade da Defesa técnica sobre a autoDefesa, já que, sendo o Defensor um profissional dotado de conhecimento técnico especializado para atuar no processo, possui melhores condições de avaliar a conveniência ou não da impugnação da sentença condenatória. 2. Ademais, há de se ressaltar que a interposição do recurso de apelação em nada poderá acarretar prejuízos ao Réu, em virtude do "reformatio in pejus". 3. Ordem concedida".

10.

Dessa forma,
mesmo que o Réu tenha a vontade de recorrer da decisão prolatada, meu entendimento é de que poderá o defensor pleitear desistir ou não recorrer, devendo se pautar no melhor entendimento ao Réu, e no caso entendimento vai de encontro com o Superior Tribunal de Justiça
, porquanto, embora tenha o réu manifestado o desejo de recorrer, entendo que, pela desistência, ou melhor, não ter a defesa interesse em recorrer, após intimada da sentença não interpôs o devido recurso, entendendo por estar o edito ponderado e atendendo as exigências do artigo 59 do Código Penal.

11.

Assim, não conheço do recurso defensivo.

12.

Mantenha-se o transito em julgado anteriormente informado, bem como comunique ao Juízo da 5a Vara desta decisão.

13.

No que concerne a manutenção da prisão do réu, ressalto que estava em gozo de férias regulamentares no período de 03/11 à 29/11/10, porquanto, somente nesta data vieram conclusos os autos, ao que revalido as razões que ensejaram a medida constritiva e mantenho a prisão, por entende ser ponderada a sentença e não haver motivos que modifiquem a prisão do réu, até pelo regime ali exarado.

14.

Observe a Senhora Gestora que deverá abrir novo volume nos autos, ANTES de dar continuidade ao cumprimento das determinações, ante a norma do item 2.3.8 da CNGC, o fazendo IMEDIATAMENTE.

15.

Comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça desta decisão.

Várzea Grande-MT; 30 de novembro de 2010.

Newton Franco de Godoy

Juiz de Direito”
(id. 308409855, p. 29/32).

Consta, ainda, dos autos Edital de intimação ao advogado, para:

“... no prazo, legal, apresentar suas Razões da Apelação do seu constituinte réu PAULO WINTER FARIAS PAELO, sob pena de remessa à Instância Superior no estado em que se encontra, conforme disposto no Art. Do Código de processo Penal...”
(id. 308409855, p. 33).

O mencionado edital foi afixado no quadro de avisos do átrio do Fórum, no dia 14 de dezembro de 2010 (id. 308409855, p. 34).

Em 30 de janeiro de 2011, o defensor do revisionando – Dr. Alexandre Ivan Houkkef, OABMT 6.703 – apresentou as razões recursais (id. 308409855, p. 36/40).

Contudo, o recurso de apelação criminal sequer foi processado, mantendo-se a decisão anteriormente transcrita de que o recurso não seria conhecido.

Certificado o trânsito em julgado da sentença para o acusado em 26 de março de 2010.

Neste contexto, verifica-se que o revisionando foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal), tendo sido intimado pessoalmente da sentença condenatória e
manifestado expressamente seu desejo de recorrer
, conforme certidão emitida pela Gestora Judicial em
18 de novembro de 2010
(id. 308409855 - Pág. 28).

Posteriormente, em 18 de novembro de 2010, a secretaria do juízo certificou que, na verdade, por ocasião da intimação pessoal da sentença, o revisionando havia manifestado seu interesse em recorrer. Contudo, o magistrado de primeira instância, em decisão fundamentada, manteve o trânsito em julgado, sob o argumento de que, havendo conflito entre a vontade do réu e a orientação técnica do defensor, deve prevalecer esta última.

A questão que se coloca, portanto, é se a manifestação do réu no sentido de recorrer, quando de sua intimação pessoal da sentença condenatória, é suficiente para a interposição do recurso de apelação, independentemente da atuação do defensor constituído.

O artigo 577 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que
"O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. "
. Da leitura do dispositivo, depreende-se claramente que o legislador conferiu legitimidade concorrente para a interposição de recursos, podendo o próprio réu, independentemente de seu defensor, manifestar a vontade de recorrer.

Nesse sentido, a manifestação inequívoca do réu quanto ao desejo de recorrer, devidamente registrada nos autos, constitui interposição válida de recurso, independentemente da atuação posterior da defesa técnica.

Nesse diapasão, tendo o revisionando manifestado expressamente seu interesse em recorrer quando de sua intimação pessoal, estava perfectibilizada a interposição do recurso de apelação, cabendo ao defensor constituído apenas a apresentação das razões recursais, na forma do artigo 600 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias."
.

Impende consignar que não se trata,
in casu
, de hipótese de conflito entre o acusado e sua defesa técnica em relação ao interesse recursal, mas sim de mera inércia da defesa constituída em interpor o recurso, o que não poderia obstar o processamento da apelação já interposta pelo próprio acusado.

Ainda, no presente caso, o defensor simplesmente não apresentou as razões recursais, eis que o recurso já havia sido interposto pelo acusado, situação completamente distinta daquela em que o defensor expressamente desiste do recurso interposto pelo réu.

Ademais, mesmo que houve conflito entre o acusado e a defesa técnica ou vice-versa, o Superior Tribunal de Justiça a muito tempo entende que deveria prevalecer a vontade de quem optar por faze-lo,
in verbis
:

“"HABEAS CORPUS. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PACIENTE JULGADO À REVELIA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DEFENSOR SEM EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO RÉU. PREVALÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE QUEM OPTAR POR SUA INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA AO PACIENTE. 3. RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS DE PRÓPRIO PUNHO PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 4. PRINCÍPIO DO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. 5. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não resta configurado o constrangimento ilegal apontado em razão da intimação por edital da sentença condenatória, tendo em vista a impossibilidade de localização do paciente à época da condenação, que se evadiu da prisão em que estava custodiado pelo cometimento de outro delito.

2.
Havendo discordância sobre a conveniência da interposição de recurso, deve prevalecer a manifestação de vontade quem optar por sua apresentação, quer provenha da defesa técnica ou da autodefesa.

3. Para apresentação de razões recursais o paciente deveria estar assistido por advogado, não merecendo conhecimento as razões apresentadas de próprio punho, tendo em vista a ausência de capacidade postulatória do paciente, em sede de apelação.

4. Habeas corpus denegado."
(HC 162.071/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 20/03/2012)

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, manifestado pelo réu o desejo de recorrer, quando de sua intimação pessoal da sentença condenatória, deve ser processado o recurso, independentemente da atuação do defensor constituído. Nesse sentido, o próprio revisionando colacionou precedente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que, em situação análoga, concedeu ordem de habeas corpus para desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Assim, uma vez inconteste a vontade do réu em recorrer da condenação que lhe foi imposta, a não apresentação de razões nesse sentido enseja cerceamento de defesa. Confira-se:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO DURANTE TODA A FASE COGNITIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENADO QUE MANIFESTA DESEJO DE APELAR. DEFENSOR PÚBLICO QUE DESISTE DE APRESENTAR AS REFERIDAS RAZÕES RECURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.

1. Descabe considerar indefeso réu que foi satisfatoriamente assistido durante a instrução criminal por Defensor Público que atuou em todos os atos processuais, compareceu às audiências e apresentou alegações finais. Incidência da Súmula n.o 523 do Supremo Tribunal Federal.

2. Evidente, de outro lado, a nulidade do processo-crime quando a defesa técnica, contrariando a vontade expressa do condenado, desiste do recurso de apelação sob o fundamento de que a autoria estava comprovada e a pena adequada, mormente quando rechaçadas as alegações finais defensivas quanto ao pedido de reconhecimento de redução da pena pela confissão espontânea.

3. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para anular a ação penal a partir da fase de apresentação das razões de apelação defensivas, com nomeação de outro Defensor Público para apresentá-las."
(HC 168.240/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012)

No caso em tela, o magistrado de primeira instância, ao não processar o recurso de apelação interposto pelo revisionando, sob o fundamento de que a inércia do defensor constituído representaria desistência tácita do recurso, incorreu em
error in procedendo
, contrariando o texto expresso do artigo 577 do Código de Processo Penal, que confere legitimidade ao próprio réu para interpor recursos.

A decisão que deixa de processar recurso tempestivamente interposto pelo acusado, sob o fundamento de que a defesa técnica não o ratificou, viola o direito ao duplo grau de jurisdição, que é considerado garantia constitucional, decorrente do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), além de estar expressamente previsto no artigo 8o, item 2, alínea "h", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que integra o ordenamento jurídico brasileiro com
status
supralegal.

Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, por violar garantia constitucional, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em sede de revisão criminal.

Não procede, assim, o argumento do Ministério Público de que a matéria estaria preclusa, por não ter sido arguida em momento oportuno. A preclusão, instituto destinado a garantir o regular desenvolvimento do processo, não pode ser invocada para convalidar nulidade absoluta, que atinge o interesse público na correta aplicação da lei penal e na observância das garantias constitucionais do processo.

Tampouco se pode exigir a demonstração de prejuízo concreto, como pretende o
Parquet
, pois o cerceamento do direito ao recurso, por si só, já configura prejuízo evidente, presumido pela própria natureza da garantia violada. O duplo grau de jurisdição visa justamente possibilitar a revisão da decisão por órgão hierarquicamente superior, de modo a minimizar a possibilidade de erro judiciário. Privar o acusado desse direito, quando manifestado expressamente seu desejo de recorrer, é negar-lhe acesso a garantia fundamental do processo penal.

Quanto ao argumento de que o revisionando teria aguardado mais de 14 anos para questionar a nulidade, cabe ressaltar que não se pode imputar ao réu, pessoa presumivelmente leiga em questões jurídicas, o conhecimento técnico necessário para identificar a ilegalidade praticada e buscar os meios adequados para saná-la. Ademais, o fato de a nulidade ter sido suscitada tardiamente não a convalida, especialmente quando se trata de nulidade absoluta, que, como dito, pode ser reconhecida a qualquer tempo.

Tal
error in procedendo
acarretou evidente cerceamento de defesa, na medida em que obstou o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, constitucionalmente assegurado, impedindo que o Tribunal reexaminasse a sentença condenatória.

Reconhecida a nulidade da decisão que deixou de processar o recurso interposto pelo revisionando, impõe-se a desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Portanto, impõe-se a desconstituição do trânsito em julgado certificado nos autos da ação penal originária, para que seja processado o recurso de apelação interposto pelo revisionando quando de sua intimação pessoal da sentença condenatória, bem como das razões recursais já apresentadas.

Contudo, desconstituído o trânsito em julgado, emerge questão prejudicial relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Conforme se depreende dos autos, a sentença condenatória foi publicada em 08 de outubro de 2009, tendo transitado em julgado para o Ministério Público em
26 de outubro de 2009
. O revisionando foi condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão
pela prática do crime de roubo duplamente qualificado.

Nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, ocorre em
12 (doze) anos
, se o máximo da pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito).

Considerando que, desconstituído o trânsito em julgado para o réu, o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença condenatória, em
08 de outubro de 2009
, e tendo transcorrido mais de
12 (doze) anos
desde então, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Portanto, à luz da exegese jurídico-penal mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela procedência da revisão criminal, para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal no 0002398-19.2009.8.11.0002, e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade do revisionando, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer,
JULGO PROCEDENTE
a presente revisão criminal para:

1.

DESCONSTITUIR
o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal no 0002398-19.2009.8.11.0002, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT;

2.

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do revisionando
PAULO WITER FARIAS PAELO
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso III, ambos do Código Penal;

3.

DETERMINAR
a expedição de alvará de soltura em favor do revisionando, se por outro motivo não estiver preso;

4.

DETERMINAR
a comunicação ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para que proceda à exclusão da condenação imposta na Ação Penal n. 0002398-19.2009.8.11.0002, objeto da presente revisão, com a elaborando novo cálculo de pena nos autos do executivo de pena n. 0009678-86.2007.8.11.0042, com a desconsideração da condenação objeto da presente revisão;

5.

DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a comunicação ao Juízo da condenação, para as providências cabíveis.

Por fim, determino a correção do nome do revisional na autuação para
PAULO WINTER FARIAS PAELO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Em julgamento, revisão criminal proposta por PAULO WINTER FARIAS PAELO contra sentença proferida pela Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal no 0002398-19.2009.8.11.0002, que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 8 (oito) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, s I e II, do CP -.

O e. Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, julgou procedente o pedido revisional por entender que:
“1.

O direito ao duplo grau de jurisdição é garantia constitucional implícita, decorrente do devido processo legal e da ampla defesa, sendo também previsto expressamente no art. 8o, item 2, alínea "h", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.”;

“2.

O artigo 577 do Código de Processo Penal estabelece legitimidade concorrente para interposição de recurso, podendo ser exercida pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo réu, seu procurador ou seu defensor.”; “3.

A manifestação inequívoca do réu quanto ao desejo de recorrer, devidamente registrada nos autos, constitui interposição válida de recurso, independentemente da atuação posterior da defesa técnica.”; “4.

A decisão que deixa de processar recurso tempestivamente interposto pelo réu, sob o fundamento de que a defesa técnica não o ratificou, viola o direito ao duplo grau de jurisdição e configura cerceamento de defesa.”; “5.

Não há conflito de vontades entre o réu e seu defensor quando este simplesmente não interpõe recurso já manifestado pelo acusado, situação distinta daquela em que o defensor expressamente desiste do recurso interposto pelo réu.”; “6.

A nulidade decorrente do cerceamento do direito ao recurso é absoluta, por violar garantia constitucional, e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em sede de revisão criminal.”
.

Pedi vista para melhor exame dos atos processuais diante da assertiva de preclusão, suscitada pela Procuradoria Criminal Especializada.

Pois bem.

Verifica-se que o requerente, ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória [em 20.3.2010], manifestou interesse recursal (fls. 75), porém a Defesa constituída à época não interpôs o recurso de apelação.

Em 30.11.2010, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande não conheceu “do recurso defensivo” por entender que o defensor pode
“desistir ou não recorrer, devendo se pautar no melhor entendimento ao réu”
(Newton Franco de Godoy, juiz de Direito – fls. 88).

Em 14.12.2010, foi certificada a intimação da Defesa constituída para
“apresentar suas razões de apelação do seu constituinte réu Paulo Winter Farias Paelo”
(fls. 91), tendo sido interposto o recurso defensivo em 30.1.2011. Em 13.4.2011, a guia de execução definitiva foi encaminhada ao Juízo da 5a Vara Criminal de Execuções Penais.

O c. STJ assentou entendimento de que “c
onfigurado evidente conflito entre as vontades do réu e do seu defensor, deve prevalecer a vontade alinhada ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, ou seja, a vontade de quem deseja recorrer”
(HC no 953.443/PR – Relator: Min. Og Fernandes – j. 26.11.2024 – p.

2.12.2024).

Não bastasse, a Defesa apresentou as razões recursais após ter sido intimada para o ato, por meio do DJE 8471/2010, e não houve qualquer pronunciamento judicial sobre o recebimento/tempestividade do recurso.

A nulidade, por cerceamento de defesa, deve ser apresentada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão

(STJ, AgRg no HC n. 934.616/SP – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador convocado do TJSP] – j.

14.5.2025 – p. 20.5.2025). Porém, não se visualiza a prolação de ato decisório sobre as razões recursais apresentadas em 30.1.2011, tampouco regularidade de intimação dos advogados constituídos sobre o não conhecimento do recurso.

Reconhece-se que essa omissão inviabilizou o pleno exercício de defesa.

Com efeito, a nulidade absoluta não se
“convalida nem se sujeita à preclusão, mesmo que alegada, somente, alguns anos após a ocorrência”
(STJ, HC n. 107.632/SP – Relator: Min. Adilson Vieira Macabu [Desembargador Convocado do TJ/RJ] - j. 18.8.2011 – p. 10.10.2011).

No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“2. O trânsito em julgado da sentença condenatória sem a devida oportunização de defesa ao réu caracteriza error in procedendo, dando ensejo ao acolhimento da pretensão revisional. 3. A ausência de defesa e a falta de intimação pessoal geraram evidente prejuízo ao réu, que não teve a oportunidade de recorrer. A nulidade processual decorrente da falta de defesa ou sua deficiência, quando causa prejuízo comprovado ao réu, é absoluta, nos termos do que dispõe a Súmula 523/STF.”
(RvC 1026370-79.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – j. 7.11.2024 – p. 13.11.2024)

Logo, o pleito revisional mostra-se procedente.

Com essas considerações,
ACOMPANHA-SE
o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026